Tribunal: TJES
Processo: 5003487-64.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003487-64.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ANDRESSA FRANCISCA DA SILVA LOPES ADAO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CONTRA O ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ARBITRADO PELO JUÍZO DE ORIGEM EM VALOR QUE COMPORTA MAJORAÇÃO. RECURSO DO ESTADO/RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

(
1). Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais contra o Estado, em decorrência de falha na prestação de serviço de tabelionato, eis que o Cartório de Registro Civil de Governador Lacerda de Aguiar (Água Doce do Norte/ES) extraviou o registro de seu casamento, impondo a necessidade de contratação de advogado para ajuizamento de ação de restauração de registro civil.

(2). O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o réu no pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.000,00 e de indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00.

(3). Ambas as partes recorreram da sentença. O Estado pugna pela reforma do julgado para que se negue provimento ao pedido de indenização por danos morais, enquanto a autora pugna pela majoração do
quantum
arbitrado.

(4). Inexistindo discussões, em sede recursal, acerca dos danos materiais e da responsabilidade do requerido, passa-se à análise da ocorrência de dano moral indenizável e da adequação do valor arbitrado.

(5). Em relação à ocorrência de lesão imaterial, entendo que esta existe e decorre da angústia a que foi submetida a autora diante dos fatos narrados. Para além do sentimento de insegurança e incerteza a que foi submetida a requerente, houve necessidade de contratar advogado para ajuizar demanda judicial, a fim de se obter certidão de seu assento de casamento. Trata-se aqui de dano moral puro, que prescinde de qualquer prova a respeito, pois a profunda amargura que atinge ao âmago do indivíduo nesses casos, é presumível, o que é passível de indenização. Além disso, houve desvio produtivo ou perda de tempo útil para a solução de um problema que a autora não contribuiu para que ocorresse.

(6). Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que este merece majoração, para que se cumpra o caráter pedagógico do instituto, desestimulando-se a ocorrência de situações assemelhadas à da autora. Demais disso, o aumento do valor arbitrado para R$ 6.000,00 (seis mil reais) não atenta contra os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

(7). Ante o exposto,

CONHEÇO

de ambos os recursos.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do ESTADO/RÉU.
DOU PROVIMENTO
ao recurso da Autora, para majorar o
quantum
indenizatório para R$ 6.000,00 (seis mil reais). Mantenho os demais pontos da sentença, por seus próprios fundamentos.

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se o recorrente vencido
no pagamento em honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas
.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)